Tribunal: STF
Processo: Rcl 72778
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pela PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Betim (Processo 0001454-56.2011.5.03.0087), que teria, em tese, desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES; violado as teses firmadas no julgamento do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, e do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES; e afrontado, ainda, a Súmula Vinculante 37.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O propósito da presente reclamação é a cassação da decisão em fase de execução do juízo do trabalho de Betim que determinou o pagamento imediato em favor do empregado das diferenças salariais decorrentes do cálculo da parcela denominada “Complemento da RMNR”. Ao assim decidir, a autoridade judicial reclamada violou frontalmente interpretação constitucional vinculante de mérito adotada pelo c. STF em diversos paradigmas adiante elencados, em especial a adotada no acórdão que deu provimento ao RE n. 1.251.927/DF, interposto pela PETROBRAS, oriundo do Incidente de Recursos Repetitivos do TST (IRR do Tema n. 13), e também na Súmula Vinculante n. 37, conforme demonstrado em tópico adiante.



    […]



    A 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal - STF manteve o provimento1 , no dia 11.11.2023, dos Recursos Extraordinários registrados sob o n. 1.251.927/DF, interpostos pela PETROBRAS holding, PETROBRAS DISTRIBUIDORA, TRANSPETRO e UNIÃO, para concluir que é incompatível com a Constituição Federal o pleito dos empregados referente à existência de diferenças salariais a serem pagas no cômputo do “Complemento da RMNR”. No dia 16.11.2023, foi publicada a ata da sessão de julgamento do referido aresto do c. STF, data a partir da qual passou a irradiar efeitos erga omnes, vinculantes e imediatos. 



    No mencionado acórdão paradigma, fixou-se a tese de que é inconstitucional a inclusão dos adicionais laborais no cálculo da parcela denominada “Complemento da RMNR”, discriminada na Cláusula 35ª, parágrafo 3º, do Acordo Coletivo de Trabalho de 2007 da categoria (cujo conteúdo se repete nos instrumentos coletivos posteriores com igual teor). 



    Com isso, o v. acórdão deste eg. STF no RE n. 1.251.927/DF substituiu o v. acórdão proferido pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho no IRR n. 21900-13.2011.5.21.0012 e n. 118-26.2011.5.11.0012, que possui eficácia vinculante. Ao reformar, portanto, o v. acórdão do TST tomado em IRR, o v. acórdão do eg. STF assume inafastável eficácia vinculante, conforme determina o art. 987, §2º do CPC/2015, a saber: 



    […]



    Ao dar prosseguimento à execução, rumo à satisfação do crédito inconstitucional, a decisão ora reclamada viola frontalmente a interpretação constitucional vinculante acolhida pela Suprema Corte. Desse modo, nasceu eivada de nulidade em violação direta ao art. 927, I, II e III, além do art. 987, §2º do CPC, além dos paradigmas de controle doravante explicitados.



    […]



    Não foi apenas a decisão colegiada no RE n. 1.251.927/DF que restou violada pela decisão reclamada. Ela também afrontou a Súmula Vinculante n. 37, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Na r. decisão monocrática do em. Ministro Relator Alexandre de Moraes proferida no bojo do referido RE, posteriormente ratificada no colegiado, o em. Ministro fez constar que “Há, ainda, potencial violação a entendimento do SUPREMO em Súmula Vinculante (...)”. O excerto, aliado à referência, no relatório, à Súmula Vinculante 37 nos leva à conclusão de que ela deve servir de paradigma de controle para sustar imediatamente a sentença reclamada diante do confronto normativo que se estabeleceu. 



    Afinal, o que fez a decisão reclamada foi exatamente manter o aumento inconstitucional dos vencimentos de empregado público, sob o fundamento de violação à isonomia, comparando-o com outros empregados públicos (diga-se de passagem, em situações distintas). Por isso, a patente violação da Súmula Vinculante n. 37 deste c. STF pela decisão ora atacada.



    Nos fundamentos do acórdão do RE n. 1.251.927/DF, o c. STF também lembrou a ratio decidendi da decisão proferida na ADI 3423, de relatoria do em. Ministro Gilmar Mendes (DJe de 18.06.2020), na qual ficou decidido que o Poder Judiciário deveria assumir uma postura de autocontenção frente à negociação coletiva, respeitando a vontade das partes signatárias. No caso presente, o magistrado de origem nitidamente interveio inadequadamente na relação paritária entre sindicatos e empregador distorcendo interpretação assinada pelas partes. É justamente o que quis impedir o c. STF no multicitado RE e na ADI 3423, ora igualmente invocada como paradigma de controle. 



    […]



    Somam-se à violação à SV 37 e à ADI 3423 o que restou decidido pelo c. STF tanto no Tema 152 (RE-RG 590.415/SC), de relatoria do Ministro Roberto Barroso6 , e no Tema 1046 (ARE n. 1.121.633/GO), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes7 , ambos proferidas no âmbito do regime de repercussão geral. Neles, ratificou-se a constitucionalidade do art. 7º, XXVI da CRFB/88, que assegura a primazia das negociações coletivas até mesmo perante as disposições legais, ainda que se tenha pactuado eventual limitação a direito trabalhista de ordem patrimonial disponível.”



    Requer, ao final, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata aplicação da tese firmada no v. acórdão do RE 1.251.927/DF e complementada pela PET 7755/DF com o reconhecimento de perda de qualquer exigibilidade do título judicial que garantiu ao trabalhador o pagamento de diferenças salariais inconstitucionais decorrentes do ‘Complemento da RMNR’”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES; as teses firmadas no julgamento do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, e do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES; e , ainda, a Súmula Vinculante 37.



    Assiste razão à parte reclamante, no tocante à violação ao RE 1.251.927.



    Observo que a controvérsia do presente processo envolve o pagamento das diferenças do complemento RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). 



    Nos autos da PET 7.755-MC havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    […]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    […]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    […]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    […]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    […]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    […]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    Na origem, o Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar os Embargos de Divergência no Recurso de Revista, assim se manifestou quanto ao cálculo da RMNR:



    “Discute-se, no caso, a forma de cálculo da parcela denominada Complemento de RMNR, pactuada entre a Petrobras e o sindicato da categoria profissional – SINDIPETRO, na cláusula 35ª do Acordo Coletivo de Trabalho 2007/2009, reiterada na cláusula 36ª do Acordo Coletivo de Trabalho 2009/2011, que visou assegurar a percepção pelos empregados da Companhia da Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, igualmente instituída nessas cláusulas coletivas e definida em tabelas da Companhia, a qual consiste no estabelecimento de um patamar remuneratório mínimo para cada região onde a empresa atua. 



    […]



    Ocorre que, invocando e interpretando o teor dessa cláusula, a reclamada vem procedendo ao cálculo do Complemento da RMNR deduzindo do valor da RMNR não só o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal – Acordo Coletivo De Trabalho (VP-ACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB) (parcelas expressamente previstas e discriminadas no parágrafo 3º da cláusula normativa anteriormente transcrita), mas também outras parcelas, tais como, o adicional de periculosidade, o adicional noturno, o adicional de hora de repouso e alimentação, o adicional de sobreaviso e o adicional de confinamento (este instituído em norma coletiva), ao fundamento de constituírem “vantagens” devidas em decorrência do labor em regime e/ou condições especiais de trabalho, que estariam abrangidas pelo § 4º da citada cláusula. 



    […]



    A questão controvertida nestes autos, portanto, é de interpretação da cláusula coletiva num ou noutro sentido, e não de negativa de sua vigência ou validade, pois, efetivamente, no § 3º da citada cláusula 35ª, não há previsão expressa de que, na apuração do Complemento da RMNR, sejam mesmo deduzidos os valores correspondentes à percepção de salários-condição ou sobressalários, tais como, o adicional de periculosidade, o adicional noturno, o adicional de horas de repouso e alimentação, o adicional de sobreaviso e o adicional de confinamento, pelo que não há, a rigor, ofensa direta ao artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, que apenas consagra o reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos de trabalho. 



    […]



    Interpretando concretamente a multicitada cláusula coletiva 35ª, objeto da controvérsia, da leitura do seu § 3º se verifica que as parcelas a serem subtraídas da RMNR, para a obtenção do valor do Complemento de RMNR a ser pago ao empregado, estão expressamente discriminadas, quais sejam o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo De Trabalho (VP-ACT) e a Vantagem Pessoal - Subsidiária (VP-SUB). Já de saída, uma interpretação literal dessa cláusula permitiria a conclusão de que ela encerra um rol taxativo, e não exemplificativo, no qual inexiste previsão expressa da dedução dos valores correspondentes ao adicional de periculosidade, ao adicional noturno, ao adicional de horas de repouso e alimentação e ao adicional de sobreaviso, nem mesmo de outros adicionais, salários-condição ou sobressalários. 



    Por outro lado, partindo-se para uma interpretação sistemática da cláusula 35ª, extrai-se que a ressalva constante da parte final do seu § 3º, que dispõe “sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas”, só pode ser razoavelmente interpretada no sentido de que essas outras parcelas pagas, a exemplo dos adicionais de periculosidade, noturno, de horas de repouso e alimentação, de sobreaviso e de confinamento, entre outros, não devem compor o cálculo do valor final do complemento de RMNR devido a cada empregado, de forma a reduzi-lo na exata proporção aritmética, como já descrito. Essa expressa referência contida na cláusula, portanto, só pode ser compreendida exatamente no sentido contrário à interpretação que lhe tem dado a empregadora, significando, na verdade, a possibilidade de os empregados continuarem recebendo, sem prejuízo, essas outras parcelas, excluindo-as da referida apuração do valor do Complemento de RMNR. 



    […]



    Por todo o exposto, dou provimento aos embargos do reclamante para determinar que os adicionais de periculosidade, de trabalho noturno e de hora de repouso e alimentação sejam excluídos da base de cálculo dedutível do Complemento da RMNR, condenando a reclamada ao pagamento das diferenças pleiteadas, em parcelas vencidas e vincendas, e seus respectivos reflexos legais devidos e postulados, com observância dos demais parâmetros estabelecidos na sentença.”



    Em sede de cumprimento de sentença, foi determinado pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Betim o início dos atos executórios e o bloqueio de valores pelo SISBAJUD, em caso de não pagamento das verbas devidas (eDoc. 13).



    Como se vê, a decisão reclamada, ao determinar a exclusão dos adicionais de periculosidade, de trabalho noturno e de hora de repouso e alimentação da base de cálculo do Complemento de RMNR, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual essa parcela deve ser computada na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, na parte em que exclui os adicionais da base de cálculo da complementação da RMNR, devendo outra decisão ser proferida, em observância a tais parâmetros.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente